Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL. EQUIPARAÇÃO. PORTARIA DO COMANDO GERAL. LEGALIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração do direito à percepção do adicional de certificação profissional no percentual máximo (30%) pela conclusão do curso CHOAEM, equiparado ao curso de altos estudos de praças, por força de Portaria da corporação; condenação em obrigação de fazer consistindo em implantar em folha o pagamento correspondente; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título das parcelas vencidas.
2 – Militar. Adicional de Certificação Profissional. Equiparação, por Portaria, do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOAEM ao Curso de Altos Estudos de Praças – CAEP. O art. 3o., inciso III da Lei n. 10.486/2021 estabelece, como integrante da remuneração do militar local, o adicional de Certificação Profissional, composto pelo somatório de cursos de formação, especialização ou habilitação, aperfeiçoamento ou altos estudos. A Lei n. 12.086/2010 autoriza o Comandante da PMDF a estabelecer os procedimentos para equiparação de cursos, o que remete ao exame da relevância do conteúdo de cada um para o desenvolvimento do militar na carreira (art. 121): “Os Comandantes-Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal estabelecerão os procedimentos para realização ou equiparação do Curso de Altos Estudos para os Oficiais oriundos das Carreiras de Praças, que não tenham realizado o referido curso quando Praças.” A autorização regulamentar não exclui a possibilidade de ato do próprio comandante promover a equiparação, pois prevalece no Direito o princípio de que quem pode o mais pode o menos. Neste quadro, não se vislumbra, na Portaria que ensejou o pedido, vulneração ao princípio da reserva legal, pois nada fez além do que dar cumprimento ao comando normativo. Não restou demonstrado que o curso de habilitação esteja excluído a composição do somatório de cursos para o adicional de Certificação Profissional, pois o próprio art. 3o., inciso III da Lei n. 10.486/2021 não o exclui. Ademais, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo. Conclui-se, pois, que a Portaria n. 700/2010 não padece de ilegalidade.
3 – Obrigação de fazer. Obrigação de pagar quantia certa. Os autores são oriundos do quadro de praças da polícia militar e fizeram o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM (art. 32, Lei 12.086/2009) como um dos requisitos para ascenderem ao posto de segundo tenente QOPMA (art. 38, § 1o, inciso III, Lei 12.086/2009). Devido, pois, o adicional de certificação profissional máximo (30%) correspondente ao curso de altos estudos de praças, por equiparação ao CHOAEM, concedida pela Portaria no 700/2010 do Comandante Geral (ID 27476082 – PAG – 13). Tem direito, pois, à vantagem pleiteada. Sentença que se reforma para condenar o réu ao cumprimento da obrigação de implantar a vantagem do adicional de certificação profissional equivalente à conclusão do curso CHOAEM na folha de pagamento dos autores, bem como a pagar as prestações vencidas, na forma da planilha apresentada na inicial.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

E